Tribunal: TJPA
Processo: 0003383-87.2016.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003383-87.2016.8.14.0089

APELANTE: OLIMPO LEAO BARBOSA JUNIOR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, CAPUT, DO CPB. PRELIMINARES. NULIDADE. AUDIÊNCIA NÃO GRAVADA EM SISTEMA AUDIOVISUAL. TESE REJEITADA. PRECLUSÃO DO ARGUMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NA DECRETAÇÃO DA REVELIA DO RECORRENTE. AUDIÊNCIA REALIZADA EM HORÁRIO DIVERSO DO PROGRAMADO. REJEIÇÃO. ERRO MATERIAL EM ATA DE JULGAMENTO. NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO PARA INTERROGATÓRIO. NULIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CITAÇÃO EDITALÍCIA. TESE RECHAÇADA. RÉU REVEL. MATÉRIA PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR MAXIMIZADO. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CRIME QUE CONTOU COM A PRESENÇA DE TESTEMUNHA OCULAR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DA POSSE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em que pese a redação do art. 405, §1º, do Código de Processo Penal não determinar a obrigatoriedade do sistema técnico de gravação em audiência, sempre que possível, a utilização do respectivo registro audiovisual dos atos de audiência deve ser observado. Não obstante, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que o reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo, devendo a parte prejudicada suscitá-lo na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

2. Embora constatado erro material no Termo da Audiência de Instrução e Julgamento, no tocante ao horário do início do referido ato processual, tudo nos autos leva a crer, de maneira insofismável, que o réu deixou de cumprir o mandamento judicial por sua própria inércia.

3. Não se mostra razoável a pretensão do réu de ver anulado o processo por falta de citação pessoal da sentença penal condenatória, devendo ser ele considerado como em local incerto e não sabido a partir do momento em que decretada sua revelia, o que deu azo à sua citação editalícia. Como cediço, eventual nulidade em situações como a dos autos, violaria as disposições do artigo 565 do Código de Processo Penal que prescreve que “
nenhuma
das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.”

4. Descabe falar em absolvição se as provas produzidas tanto no âmbito administrativo, como em juízo, convergem, sobremaneira, com a versão da vítima em juízo. Colhe-se que o delito contou com testemunha ocular, a qual, inclusive, mostra-se enfática quanto ao reconhecimento do recorrente, em todos os momentos em que se manifestou. A ratificar a versão acusatória, importante destacar que o apelante empreendeu fuga ao ser abordado pela polícia, e, ainda, foi capturado de posse da arma branca, tipo terçado, empregada na ação.

5.

O crime de roubo consuma-se com o mero apossamento da res por parte do agente, ou seja, no momento em que a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono, mesmo que temporariamente, nada interferindo na consumação do crime a posterior ou não recuperação do bem resultante da atuação de policiais.

6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de vinte a vinte e sete do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Olimpo Leão Barbosa Júnior
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA (ID 5549624), que o condenou às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e de 10 (dez) dias-multa, na fração equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, como incurso no tipo penal contido no art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
peça denunciativa
(ID 5549617) que, no dia 17 de agosto de 2016, por volta das 17h30min, a vítima Floriano da Silva, ao voltar de um mercadinho e caminhar em direção à sua residência – localizada na Rua Wilson Ribeiro, no Município de Melgaço/PA – foi abordada pelo apelante em epígrafe, o qual avançou para cima do ofendido com um terçado e subtraiu de seu bolso a quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais). Relata que, a fim de se proteger, a vítima segurou no cabo do terçado por alguns instantes, travando pequena luta corporal com o recorrente até a chegada do senhor Paulo Moraes Garcia, genro da vítima. Que, em seguida, o réu se evadiu, levando consigo a arma branca e a
res furtiva
. Não obstante, acionada a Polícia Militar, e efetivada perseguição ao meliante, esse veio a ser capturado ainda de posse da arma utilizada na empreitada delitiva.

Em
razões recursais
(ID 5549636), a defesa do recorrente, por meio da Defensoria Pública do Estado, suscita, como preliminar, a nulidade da audiência de instrução e julgamento, diante da inexistência de justificativa, em ata, da não utilização do sistema audiovisual, consoante previsão do art. 405, §1º, do Código de Processo Penal.

Ainda em sede preliminar, argui a tese de nulidade processual, nos termos do art. 564, inciso III, alínea ‘e”, da Lei Adjetiva Penal, em face de erro na decretação da revelia do apelante, em virtude da realização da citada audiência em horário diverso do programado.

Por outro lado, sustenta, preliminarmente, nulidade na intimação do réu acerca da sentença condenatória, determinada pela via editalícia, já que não se encontra em local incerto e não sabido.

Relativamente ao mérito, clama pela absolvição do apelante, em virtude da tese de negativa de autoria por ele apresentada, a teor da dicção do art. 386, inciso V, do CPP; e da insuficiência de provas, com destaque para a ausência de reconhecimento de pessoa, tudo com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPPB.

Por derradeiro, roga pela desclassificação do delito para sua modalidade tentada, com aplicação da minorante na fração máxima de 2/3 (dois terços), conforme art. 14, inciso II, e parágrafo único, do CPB.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado, com expressa manifestação desta Corte acerca de todas as matérias ventiladas, para fins de prequestionamento.

Em
contrarrazões
(ID 5549641), manifesta-se o Parquet de 1º Grau pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento,
opina pelo
conhecimento e desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1. PRELIMINARES

1.1. Nulidade Processual. Audiência não gravada em sistema audiovisual:

Suscita a defesa, como preliminar, a nulidade da audiência de instrução e julgamento, diante da inexistência de justificativa, em ata, da não utilização do sistema audiovisual.

Urge consignar que, em que pese a redação do art. 405, §1º, do Código de Processo Penal não determinar a obrigatoriedade do sistema técnico de gravação em audiência, sempre que possível, a utilização do respectivo registro audiovisual dos atos de audiência deve ser observado.

Acerca do assunto, dispõe, expressamente, o texto legal:

"Art. 405. Do ocorrido em audiência será lavrado termo em livro próprio, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes nela ocorridos.

§1º Sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinada a obter maior fidelidade das informações.

§2º No caso de registro por meio audiovisual, será encaminhado às partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição."

Não obstante, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que o reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo, devendo a parte prejudicada suscitá-lo na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

Nesta seara de cognição:

HABEAS CORPUS. APELAÇÃO. EXTORSÃO. NULIDADES PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA.

(...)

2. O previsto no art. 405, § 1º, do CPP “gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, em audiência” não é de uso obrigatório pelo juiz, não havendo nulidade, se sequer foi demonstrado prejuízo à defesa.

(...)

5. Ordem denegada.

(STJ, HC 625.090/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021) (grifei)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INTERROGATÓRIO. NULIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO AUDIOVISUAL DISPONÍVEL. ART. 405, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PRECLUSÃO.

ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. É certo que apesar de o art. 405, § 1.º, do Código de Processo Penal, não impor a obrigatoriedade do sistema técnico de gravação em audiência, sendo possível o registro audiovisual dos referidos atos, o texto legal expressamente prioriza sua utilização, não sendo facultado ao Magistrado processante optar por outro método.

2. Contudo, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior é uníssona no sentido de que, tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, o reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo, devendo a parte prejudicada suscitá-lo na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

3. No caso, além de não restar demonstrada a ocorrência de prejuízo concreto à Defesa, não houve nenhuma irresignação sobre a alegada nulidade antes da sentença penal condenatória, impondo-se, portanto, o reconhecimento da preclusão.

4. Ordem de habeas corpus denegada.

(STJ, HC 520.233/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 28/10/2019) (grifei)

Na hipótese em voga, extrai-se ter sido realizada Audiência de Instrução e Julgamento em 23 de maio de 2019 (ID 5549622), oportunidade na qual foram colhidos os depoimentos da vítima e de duas testemunhas, bem como decretada a revelia do recorrente, posto que, ainda que devidamente intimado, deixou de comparecer ao citado ato.

Verifica-se que, a despeito de o Termo de Audiência de Instrução não expor o motivo para a não utilização de “
recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual”,
nenhuma das partes, inclusive a Defensoria Pública presente na Audiência, questionou a aventada mácula, tanto naquele momento, ou mesmo em sede de alegações finais.

A irresignação defensiva, portanto, apenas em sede recursal, encontra-se preclusa, posto que não arguida antes da sentença penal condenatória.

Ademais, o recorrente deixou de demonstrar,
in casu
, qualquer prejuízo suportado em decorrência da suposta nulidade apontada. Limitou-se, em realidade, a arguir a tese de maneira genérica, o que inviabiliza o reconhecimento de qualquer nulidade processual, haja vista o princípio do
pas de nullité sans grief
, consoante dicção do art. 563, do CPP, assim redigido:

Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Há de se consignar, outrossim, que a Audiência de Instrução e Julgamento foi devidamente reduzida a termo, não se vislumbrando qualquer cerceamento de defesa ou ofensa aos princípios constitucionais, por não ter sido registrada em sistema audiovisual.

Assim,
rejeito a preliminar suscitada
, tanto em face do alcance do instituto da preclusão, diante da inércia da defesa, como pela ausência de demonstração de prejuízo.

1.2. Da nulidade na decretação da revelia do recorrente:

Ainda em sede preliminar, argui a defesa a tese de nulidade processual, nos termos do art. 564, inciso III, alínea ‘e”, da Lei Adjetiva Penal, em face de erro na decretação da revelia do apelante, em virtude da realização da citada audiência em horário diverso do programado.

Sem razão, entretanto.

Consoante colhido, intimando o réu para a Audiência do dia 22 de agosto de 2018 (ID 5549621), o ato judicial deixou de ser realizado, considerando que, a teor da certidão de fl.15 (ID 5549620), o recorrente não foi localizado no endereço fornecido nos autos.

Da Certidão de ID 5549621, à pág. 9, observa-se que o réu foi intimado em novo endereço para Audiência do dia 23 de maio de 2019, às 10h00min.

A vítima Floriano da Silva (ID 5549621); e as demais testemunhas Paulo Moraes Garcia (ID 5549621) e Jorge Rodrigues Trindade de Souza (ID 5549621), foram todos intimados para a mencionada Audiência do dia 23 de maio de 2019, às 10h00min, e
todos compareceram ao citado ato judicial, consoante Termo de ID 5549622.

Não se observa, ademais, naquele ato, qualquer impugnação relativa ao início do horário da audiência, denotando-se, com isso, que, em realidade, a anotação de que a audiência teria iniciado às 9h00min, não passa de mero
erro material.
Se audiência, de fato, tivesse sido realizada em tal momento, nenhuma das testemunhas arroladas, ou mesmo a vítima, teriam comparecido.

Não há comprovação, de outra banda, de que o réu tenha estado em juízo no horário marcado ou mesmo no dia designado. Se, de fato, a audiência tivesse sido iniciada em horário adiantado, poderia o réu consignar o equívoco em secretaria, solicitando certidão no sentido de que compareceu ao Fórum no dia e horário constantes de sua intimação. Nada, porém, foi produzido nesse sentido, levando-se a crer, de maneira insofismável, que o réu deixou de cumprir o mandamento judicial por sua própria inércia.

Cumpre salientar que o Defensor Público, presente em audiência, não apresentou qualquer oposição ao suposto adiantamento do horário. Se tal mácula tivesse, de fato, ocorrido, certamente teria impugnado a realização do ato judicial, já que resultou na decretação da revelia do recorrente.

Há de ressaltar, inclusive, que o inconformismo da defesa também deixou de ser arguido tempestivamente, seja durante a audiência, seja em sede de alegações finais, o que enseja, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, o reconhecimento da preclusão, sem constituir cerceamento de defesa ou qualquer violação aos princípios constitucionais.

Acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCUSSÃO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO. REVELIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DA DEFESA EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Inexiste ilegalidade quando o juiz processante decreta a revelia do réu que, regularmente citado e intimado pessoalmente, não comparece, de forma injustificada, à audiência de instrução e julgamento.

2. Encontrando-se o acusado assistido em todos os atos processuais, não há falar em nulidade processual por alegada ausência de defesa técnica.

3. É legítima a exasperação da pena-base pela culpabilidade em razão da modalidade de cargo público ocupado, não se confundindo com a elementar com funcionário público do tipo penal, por denotar maior reprovabilidade da conduta.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp 1195418/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019)

Assim,
rejeito a preliminar suscitada
.

1.3. Nulidade decorrente da citação editalícia:

Sustenta a defesa, preliminarmente, a nulidade na intimação do réu acerca da sentença condenatória, determinada pela via editalícia, já que não se encontra em local incerto e não sabido.

Há de rechaçar tal argumento.

O art. 392 do Código de Processo Penal, assim disciplina:

"Art. 392. A intimação da sentença será feita:

I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso;

II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança;"

Verifica-se que a disposição normativa vale-se da conjunção "ou", com valor alternativo, e não da conjunção "e", aditiva. Assim, estando o réu solto, como
in casu
, é possível que haja intimação da sentença diretamente a sua pessoa ou por meio do causídico constituído.

A hipótese dos autos, entretanto, diverge, não medida em que o réu é assistido pela Defensoria Pública e não por advogado constituído. Assim, a intimação do réu solto, amparado pela profícua Defensoria Pública, acerca da sentença condenatória, deverá ser feita a ele pessoalmente e ao mencionado defensor, mediante carga dos autos.

“Não se aplica à situação em exame o julgado do STF no HC 185.051/SC, (Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020), posto que o raciocínio desenvolvido naquele precedente foi no sentido de que é possível presumir que nem o advogado dativo nem a Defensoria Pública possuem uma relação estreita com o réu que defendem, permitindo inferir que o réu pode, efetivamente, não chegar a tomar conhecimento da condenação a si imposta, no segundo grau de jurisdição, a tempo de fazer valer o seu direito de recorrer. Tal situação difere da relação entre o réu e o patrono por ele constituído, na qual se presume existir uma maior comunicação entre ambos.”
(STJ, AgRg no HC 649.164/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021)

O caso, entretanto, enseja outra situação peculiar.

Data venia
, não se mostra razoável a pretensão do réu de ver anulado o processo por falta de citação pessoal, devendo ser ele considerado como em local incerto e não sabido a partir do momento em que decretada sua revelia, o que deu azo à sua citação editalícia.

Como cediço, eventual nulidade em situações como a dos autos, violaria as disposições do artigo 565 do Código de Processo Penal que assim prescreve:

“Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.”

De outra banda, nos termos do já mencionado artigo 563 do Código de Processo Penal,
"nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".
E, no caso em tela, a recorrente limitou-se a asseverar ser nula a intimação da sentença condenatória via edital, não apontando, em nenhum momento, em que consistiria eventual prejuízo e de que forma sua situação processual poderia ter sido melhorada, acaso utilizada a sede recursal, já que, inclusive, interposto recurso pelo Defensoria Pública.

Desse modo, para além da realização regular da intimação do paciente quanto à sentença condenatória via edital e da Defensoria Pública, pessoalmente, não se demonstrou,
in casu
, eventual prejuízo.

Rejeito a preliminar arguida.

2.
MÉRITO

2.1. Pleito absolutório:

Relativamente ao mérito, clama a defesa pela absolvição do apelante, em virtude da tese de negativa de autoria por ele apresentada, a teor da dicção do art. 386, inciso V, do CPP; e da insuficiência de provas, com destaque para a ausência de reconhecimento de pessoa, tudo com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPPB.

Razão não assiste à defesa em sua pretensão.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Auto de Apresentação e Apreensão (ID 5549562), relativo à arma branca, tipo terçado, apreendida de posse do recorrente; e, indiretamente, pela prova oral produzida, tanto na fase administrativa, quanto em Juízo.

De igual forma no tocante à
autoria criminosa
, pois as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

A vítima
Floriano da Silva
, em audiência judicial (ID 5549622, pág. 01), esclarece com detalhes a narrativa criminosa, destacando que estava se deslocando até o Banco Bradesco para receber seu benefício previdenciário, porém, antes, resolveu comprar uma lata de conserva em uma venda. Quando estava saindo da venda, foi surpreendido pelo recorrente que o atacou armado de um terçado e exigiu que a vítima lhe entregasse o dinheiro, sob pena de matá-lo. Em seguida, a vítima entrou em desespero e iniciou uma luta corporal como apelante, até que foi socorrido por seu genro, cidadão de nome Paulo. Em seguida, o réu desistiu da empreitada criminosa e fugiu, sendo que o depoente afirmou que lhe foi subtraído o valor de R$ 35,00 (trinta e cinco) reais. Que o réu estava com o rosto descoberto. Que em nenhum momento efetuou o reconhecimento do réu, nem pessoalmente e nem por meio de fotografias.

A referendar a versão acusatória, cite-se o depoimento da testemunha ocular,
Paulo Moraes Garcia
, inquirida em juízo (ID 5549622, pág.2), a qual confirmou que estava em casa quando ouviu um barulho vindo da rua. Que ao sair de casa, viu um homem atacando seu sogro com um terçado e viu ambos travando luta corporal. Que puxou o braço da vítima para afastá-lo da confusão, ocasião na qual o agressor lhe ameaçou, mas fugiu em seguida. Depois, tomou conhecimento que o denunciado queria assaltar seu sogro. Afirmou que conhecia o assaltante e que seu apelido na cidade é “Xilingue”. Confirmou em juízo que procedeu ao reconhecimento pessoal do réu na DEPOL e confirmou não haver dúvidas deque a pessoa que assaltou seu sogro é a mesma que estava presa na DEPOL naquele dia do crime.

A testemunha
Jorge Rodrigues Trindade de Souza
, por sua vez, perante o Juízo (ID 5549622, pág. 3), esclarece que, na qualidade de Policial Militar, foi acionado pelo genro da vítima, que relatou a ocorrência do assalto, bem como o autor do crime; Que, em diligência à residência do réu, este saiu em fuga, porém, após perseguição, acabou capturado, ainda de posse do terçado utilizado no crime. Que o acusado, identificado pelo apelido de “Tico”, já era conhecido no Município por causar confusões.

O réu não foi interrogado, posto que condenado à revelia.

A que se pode notar, as provas produzidas tanto no âmbito administrativo, como em juízo, convergem, sobremaneira, com a versão da vítima em juízo.

Colhe-se que o delito contou com testemunha ocular, a qual, inclusive, mostra-se enfática quanto ao reconhecimento do recorrente, em todos os momentos em que se manifestou, na medida em que o réu já era sujeito conhecido no município, identificado pelo alcunha de “Tico”.

A ratificar a versão acusatória, importante destacar que o apelante empreendeu fuga ao ser abordado pela polícia, e, ainda, foi capturado de posse da arma branca, tipo terçado, empregada na ação.

Forçoso salientar que, encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,
ainda que única, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita do apelante no delito de roubo,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.

Nesta senda de raciocínio:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

3.
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel.

Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

(...) 6. Writ não conhecido. (STJ, HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) (grifei)

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como autor do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto à materialidade e quanto à autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

2.2.

Do almejado reconhecimento do crime de roubo na sua modalidade tentada:

Persiste, ainda, a irresignação defensiva no
reconhecimento do crime de roubo na sua modalidade tentada
, com aplicação da minorante na fração máxima de 2/3 (dois terços), conforme art. 14, inciso II, e parágrafo único, do CPB.

Tal tese, entretanto, mostra-se absolutamente insubsistente, posto que o acervo probatório é robusto, não havendo qualquer elemento capaz de macular a certeza da consumação do crime de roubo perpetrado.

Observa-se, claramente, dos depoimentos colhidos ao longo da instrução criminal,
que o recorrente, após o cometimento do roubo, saiu em fuga de posse da coisa subtraída.

A vítima declara que, durante a empreitada criminosa, sentiu o réu passar a mão em seu bolso, dando por falta o valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais). O recorrente só veio a ser capturado após perseguição por policiais. Dispôs, assim, de

tempo suficiente para se desfazer da
res
.

Transcorreu, portanto, relevante lapso temporal entre a consumação do crime e a captura do assaltante. Assim, cumpriu o réu todas as fases do
inter criminis
, no caso: ação, nexo causal e resultado, sendo incabível, assim o reconhecimento de crime tentado, vez que
houve a efetiva inversão da posse da
res
subtraída.

O crime de
roubo consuma-se com o mero apossamento da
res
por parte do agente, ou seja, no momento em que a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono, mesmo que temporariamente
, nada interferindo na consumação do crime a posterior recuperação ou não do bem resultante da atuação de policiais.

É desinfluente para a consumação do referido delito o fato de ter havido perseguição policial, ou não ter ocorrido a posse tranquila do bem. É ainda, prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/09/2021